Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-41.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003015-41.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 896.935.311-91 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DIVERSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de descontos realizados em benefício previdenciário da autora. O banco recorrido não comprovou a relação jurídica relativa à operação questionada.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira demonstrou a regularidade do contrato de empréstimo consignado, justificando os descontos efetuados, e se a situação enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir.

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o CDC, que impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência do contrato.
4. O contrato apresentado refere-se a outra operação firmada com o Banco Pan S.A., não abrangendo a relação contestada. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico objeto da lide.
5. A ausência de comprovação da contratação justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, p.u., do CDC, dada a má-fé evidenciada.
6. Contudo, não restou configurado o dano moral, pois a autora não demonstrou que a cobrança indevida ultrapassou o mero dissabor, especialmente considerando a ausência de ato restritivo de crédito ou impacto significativo na subsistência.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido. Declaração da inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito, com repetição em dobro dos valores descontados, sem condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de comprovação da relação jurídica autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores pagos, salvo hipótese de engano justificável. 2. O dano moral não se presume quando inexistente inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou outro ato restritivo de crédito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1003756-61.2021.811.0008, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vera Lucia Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo como regular a contratação pactuada entre as partes.

Em suas razões, a apelante sustenta que o contrato apresentado pelo banco requerido é diferente da relação jurídica questionada, referindo-se a um instrumento firmado em 2018, junto ao Banco Pan, ao passo que o objeto questionado nesta demanda remete a um empréstimo supostamente contraído com o Banco Bradesco Financiamentos, no ano de 2021, e que a recorrente afirma não reconhecer.

Com isso, defende a reforma da sentença, uma vez que o Juízo a quo considerou como regular a relação jurídica a partir de um contrato diverso, que trata de uma operação estranha à lide, motivo pelo qual deve ser declarada a inexigibilidade do débito, condenando a requerida/apelada ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores.

Nas contrarrazões, apresentadas no Id. 237338190, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. arguiu, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, não se manifestou acerca do contrato coligido nos autos de origem, defendendo, em linhas gerais, a regularidade da contratação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O banco apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que
na cansativa peça apresentada pela recorrente em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial.

Entretanto,
sem razão o apelado
.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de modo que a repetição de argumentos já lançados na peça inicial não enseja ofensa à dialeticidade, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste Eg. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (g.n).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (g.n).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Vera Lúcia Pereira dos Santos, em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando ser aposentada e, ao consultar seu extrato mensal, verificou o lançamento do valor de R$ 2.916,21 (dois mil novecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), com a rubrica
“PAGTO COMPLEMENTAR BRADESCO FINA”
. Assim, desconhecendo a origem, procurou o agente financeiro, sendo-lhe informado que se tratava de empréstimo consignado.

Alega que procurou diversas vezes a instituição na tentativa de resolver a questão e restituir o valor, porém, sem sucesso, o que ensejou a propositura da ação, realizando, no ato da propositura, o depósito judicial do valor transferido à sua conta (Id. 237338161).

Citada, a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, coligindo cópia de instrumento contratual firmado entre o
BANCO PAN S.A
e a autora (Id. 237338181).

Assim, ao final da instrução processual, o d. Juiz
a quo
prolatou sentença, julgando
improcedente
o pleito autoral. É a sentença, no essencial:

“Vistos etc. [...]
A parte autora alega que não contratou nem fez uso dos empréstimos.
Por outro lado,
o requerido alega que houve contratação regular, juntando, inclusive,
cópia do contrato assinado
, bem como documento comprobatório de telas de sistema, conforme pode se analisar ao longo dos autos. Logo, ao contrário do alegado pela parte autora, não há falar em não contratação nem em descontos indevidos em seu benefício porque houve contratação regular. Não há razão alguma para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, não havendo que se falar em vício de consentimento, abusividade de cláusulas contratuais ou falta de ciência das referidas cláusulas. Vale dizer que a inversão do ônus da prova não traduz no acolhimento das alegações da arte autora, devendo todas as provas trazidas aos autos ser analisadas pelo julgador. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,
resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo a cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça. [...]”.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da relação jurídica e se restou configurada a conduta ilícita da instituição financeira de modo a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2º e 3º, ambos do CDC, aplicando-se, portanto, as regras do referido diploma legal.

Como mencionado no relatório, a apelante Vera Lúcia Pereira dos Santos alega desconhecimento da relação jurídica com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., defendendo que o contrato acostado aos autos pelo agente financeiro não diz respeito à relação jurídica questionada e, portanto,
não serve para comprovar a contratação
.

É consabido que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria entende que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica, a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Na espécie dos autos, não obstante o credor alegue a regularidade da contratação, vejo que, de fato, o contrato coligido com a sua contestação remete a operação diversa daquela questionada nos autos pela parte demandante. Trata-se da Cédula de Crédito Bancário nº 322530479-3, firmada entre o
BANCO PAN
e a Sra. Vera Lucia Pereira dos Santos, no dia
21 de setembro de 2018
. Vejamos (Id. 237338181):

Por sua vez, a operação questionada na inicial pela Autora refere-se ao
valor de R$ 2.916,21 (dois mil novecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), com a rubrica
“
PAGTO COMPLEMENTAR BRADESCO FINA”
, depositado em sua conta sem qualquer prévia avença formalizada com o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, como se extrai do extrato bancário acostado no Id. 237338164, trecho abaixo:

Logo, apesar de ter juntado aos autos o instrumento contratual, é evidente que este
se refere à operação de crédito diversa

daquela questionada nos autos
, já que se trata de uma avença firmada com outra instituição financeira (BANCO PAN S.A.)
no ano de 2018,
enquanto, nos presentes autos, se questiona o empréstimo consignado firmado com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
no ano de 2021
.

Vale consignar que a autora, em momento algum, alegou desconhecimento do empréstimo pactuado com o Banco Pan S.A., tratando-se de um equívoco do banco demandado na instrução de sua peça defensiva.

Assim, em uma análise detalhada dos autos, não observei em nenhum dos documentos apresentados pelo banco requerido qualquer menção ao empréstimo objeto da controvérsia. Ademais, no curso da instrução processual, o banco sequer defendeu a validade do documento, quedando-se inerte acerca da questão em suas contrarrazões.

Portanto, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo em discussão, sendo evidente que o douto Juízo de primeiro grau, apesar do costumeiro zelo com que julga as demandas, partiu de uma premissa equivocada no julgamento da presente demanda, impondo-se, assim, a declaração de nulidade da relação jurídica e a inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Eg. Sodalício:

“[...] Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu,
não se desincumbindo a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes
, deixando de juntar o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço
, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (TJ-MT 10037566120218110008 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)(g.n)

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, este se mostra devido somente quando demonstrado que o consumidor, em razão da falha na prestação de serviços da instituição financeira, enfrentou situação que ultrapassou o mero dissabor da vida social.

Além disso, consoante entendimento do c. STJ, “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

In casu,
ainda que inexista prova da contratação, a autora não trouxe elementos suficientes que demonstrem o abalo de sua esfera íntima e ética. Ademais, observa-se que o fato ocorreu em 2021, enquanto a demanda foi ajuizada somente em 2023, sendo realizado, no ato da propositura da ação, o depósito judicial do valor transferido à conta da autora pelo banco demandado, o que demonstra que, ainda que irregular, a cobrança indevida não atingiu seu meio de subsistência, não configurando, portanto, dano moral indenizável.

Por derradeiro, acerca da repetição do indébito, ausente de demonstração da regularidade, e considerando que o Banco Bradesco S.A. se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, diante da flagrante má-fé da instituição financeira.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (g.n).

Desta feita, atento ao expendido no apelo manejado e à luz dos documentos coligidos ao feito, a sentença objurgada merece reparos, com vistas a julgar parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade do débito com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, para reformar a sentença recorrida e

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para: a)
DECLARAR
a
inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito; b)
CONDENAR
o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso (Súmulas n. 43 e 54 do STJ), devendo ainda ser observada a possibilidade de compensação com valores eventualmente creditados não devolvidos, a ser apurado em sede de liquidação do julgado.

Por corolário lógico
, inverto o ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024